Tribunal: TJMT
Processo: 1032258-71.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032258-71.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
(S):
BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO(S):
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO AD EXITUM. RESCISÃO UNILATERAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que rejeitou recurso anterior, sustentando descumprimento de decisão do Superior Tribunal de Justiça e existência de omissões quanto à validade de termos de quitação e eventual inadimplemento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à análise da validade dos termos de quitação apresentados; e (
ii
) ausência de manifestação acerca da existência de serviços advocatícios prestados e não quitados, em afronta à determinação do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente os pontos determinados pelo STJ, concluindo pela fragilidade probatória dos termos de quitação apresentados, os quais se revelaram genéricos e incapazes de comprovar a extinção integral da obrigação.

5. A rescisão unilateral e imotivada do contrato ad
exitum
configura inadimplemento, legitimando o arbitramento proporcional de honorários pelo trabalho efetivamente realizado, em observância à vedação ao enriquecimento sem causa.

6. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, evidenciando-se mero inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada, o que não autoriza o manejo dos
aclaratórios
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
contra o acórdão de
ID nº
353062391
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, rejeitou o recurso anteriormente interposto.

A parte embargante assevera o descumprimento de decisão judicial emanada do Superior Tribunal de Justiça, bem como a violação à Constituição Federal, além da perpetuação das lacunas apontadas.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar o vício alegado.

A parte embargada apresentou contrarrazões no ID
357141872
, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE
(S):
BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO(S):
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
contra o acórdão de
ID nº
353062391
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, rejeitou o recurso anteriormente interposto.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

A controvérsia jurídica em exame retorna a este órgão colegiado por força de determinação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o
AgInt
no Agravo em Recurso Especial nº 2769072/MT (2024/0389257-9) (ID nº 335216885)
, identificou a necessidade de integração do julgado quanto a pontos específicos da defesa bancária.

O comando da Corte Superior restringiu-se à necessidade de manifestação expressa acerca da validade dos termos de quitação acostados aos autos, bem como à verificação da existência de eventual etapa de serviço concluída pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados para a qual não tenha sido apresentado termo de quitação pelo Bradesco e que ainda permaneça pendente de pagamento.

Entretanto, não se verifica o alegado descumprimento da decisão da Corte Superior, porquanto a determinação de reapreciação dos
aclaratórios
foi integralmente observada, tendo este Colegiado explicitado as razões pelas quais entendeu pela insuficiência probatória dos documentos apresentados pela instituição bancária, conforme consignado no ID. 344458873.

A integração realizada em atendimento ao comando do STJ foi completa e analítica, tendo o Tribunal se manifestado especificamente sobre a fragilidade dos termos de quitação para comprovar a extinção total da dívida decorrente da rescisão unilateral do contrato ad
exitum
.

Para fins de esclarecimento, embora vigente o princípio do pacta sunt servanda, a rescisão unilateral e imotivada do contrato antes da conclusão de seu objeto caracteriza inadimplemento contratual, preservando o interesse processual e a legitimidade da parte lesada para buscar tutela jurisdicional.

No caso, a revogação do mandato no curso da demanda autoriza o arbitramento proporcional dos honorários pelo trabalho efetivamente prestado, afastando-se o enriquecimento ilícito, conforme entendimento já firmado no acórdão embargado.

Os termos de quitação apresentados pelo banco, firmados anteriormente à rescisão contratual, são considerados genéricos e inidôneos para comprovar a quitação dos honorários, pois não especificam os processos ou serviços a que se referem, nem abrangem as demandas objeto da presente ação.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por BANCO BRADESCO S.A.,
PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026